Tribunal: TJSP
Processo: 2165141-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inocorrência – Recuperação judicial das executadas - Considerando que as executadas se encontram em recuperação judicial, que foi determinada a suspensão das ações de execução contra elas promovida e que há discussão na recuperação quanto a concursalidade do crédito perseguido, de rigor que se promova a suspensão da execução em

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de contradição – Inocorrência – Recuperação judicial das executadas - Considerando que as executadas se encontram em recuperação judicial, que foi determinada a suspensão das ações de execução contra elas promovida e que há discussão na recuperação quanto a concursalidade do crédito perseguido, de rigor que se promova a suspensão da execução em face das recuperandas - Competência do juízo da recuperação judicial para deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito executado, consoante precedentes do C. STJ– Embargos rejeitados*